Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-80.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008462-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. BENTO NORONHA & CIA LTDA - CNPJ: 02.103.257/0001-02 (APELANTE), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), ROGERIO BENTO NORONHA - CPF: 699.127.691-04 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), DEBORAH CRISTINA DE MORAIS - CPF: 271.562.178-79 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DANTAS - CPF: 367.157.668-51 (ADVOGADO), JESSICA ALINE MAXIMIANO LEMES - CPF: 395.401.968-09 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS ALVES - CPF: 390.104.858-89 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte embargante para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pagar as custas processuais e apresentada apenas documentos no que tange a pessoa física, sem demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, de rigor a manutenção da extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008462-80.2024.8.11.0041

APELANTES:

R. BENTO NORONHA & CIA LTDA e outro

APELADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. BENTO NORONHA & CIA LTDA
e
outro
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1008462-80.2024.8.11.0041, opostos no bojo do feito executivo por sua vez ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pela Magistrada para que os ora apelantes recolhessem as custas processuais ou comprovar a hipossuficiência alegada.

A parte apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Na origem, trata-se de Embargos à Execução interpostos pelos Apelantes, objetivando questionar excesso à execução, ajuizada pelo Banco Itaú sob o nº 1049474- 11.2023.8.11.0041, acerca da Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida – Devedor Solidário Girocomp – DS – Pré – Parcelas Iguais/Flex, nº da Operação/DAC 884655020375, no valor de R$349.818,73 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e três centavos)
” (sic).

Afirma que
“Citado na Ação de Execução, os Apelantes interpuseram os Embargos à Execução, pleiteando a concessão do benefício da justiça gratuita e/ou, o parcelamento das custas processuais, sendo que ambos os pedidos foram indeferidos na decisão interlocutória proferida no Id nº 143468796”
(sic).

Salienta que
“Ato contínuo, foi interposto Agravo de Instrumento 1009226- 92.2024.8.11.0000, e, no interstício da apreciação do Agravo, a juíza a quo proferiu sentença extinguindo o feito, sob fundamento de desinteresse no desfecho da ação, ante o não pagamento das custas processuais [...]”
(sic).

Ressalta que “
Nesse liame, e considerando que houve oposição de Recurso de Agravo de Instrumento frente a decisão de indeferimento do pleito da justiça gratuita, não há o que se falar em trânsito em julgado da decisão, sobretudo em razão do efeito suspensivo do recurso, pois, não há como ser julgado o recurso se a sentença pretende extinguir o objeto da remessa
” (sic).

Defende que
“a sentença merece ser reformada, eis que entendeu de forma diversa à realidade praticada e exposta nos autos, haja vista a interposição de recurso de Agravo de Instrumento nº 1009226-92.2024.8.11.0000, em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita aos Apelantes no processo de origem, gerando o efeito suspensivo quanto ao trânsito em julgado do referido decisum, sendo incabível ao juízo singular indeferir a inicial e determinar o cancelamento da distribuição antes do julgamento do recurso”
(sic).

Assevera que
“tendo em vista o não pagamento das custas processuais, e ante o indeferimento do parcelamento pleiteado, a magistrada de piso entendeu pelo desinteresse processual e extinguiu o feito, determinando, por conseguinte, o cancelamento da distribuição. Ocorre que, ao ser proferida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais (decisão interlocutória de Id nº 143468796), os Apelantes interpuseram, tempestivamente, o recurso de Agravo de Instrumento distribuído sob o nº 1009226-92.2024.8.11.0000, objetivando discutir o teor da decisão de indeferimento”
(sic).

Sustenta que “
A ilegalidade se perfaz, na medida em que a decisão contraria dispositivo de Lei, vez que julgou extinto o feito, mesmo diante da oposição de recurso de Agravo de Instrumento, o qual possui efeito suspensivo até o superveniente trânsito em julgado do órgão julgador [...]
” (sic).

Afirma que “
In casu, o recurso de Agravo de Instrumento sequer fora analisado pelo Tribunal, tendo em vista a sentença ter entendido prematuramente, que houve o transito em julgado, extinguindo o feito e determinando o cancelamento da distribuição da ação. Portanto, é certo que a decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita ainda não transitou em julgado até o presente momento, de modo que a sentença que extinguiu o feito e determinou o cancelamento da distribuição da ação sequer poderia ter sido proferida, pois contraria dispositivo de Lei, albergado pela jurisprudência pátria [...]
”
(sic).

Registra que
“Salutar reforçar que o manejo do Agravo de Instrumento tem efeito suspensivo de modo automático, consoante entendimento dos Arts. 101 e 102 do CPC, de forma que, enquanto não for devidamente apreciado o recurso que discute o benefício da justiça gratuita, não há que se falar em trânsito em julgado, na medida em que, se não houvesse o efeito suspensivo automático, recursos dessa natureza jamais seriam devidamente apreciados pelo colegiado, e haveria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da justiça”
(sic).

Expõe que
“o magistrado de piso deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão colegiada, proferida em sede de Agravo de Instrumento, para intimar novamente o Apelante para o recolhimento das custas processuais, o que não ocorreu”
(sic).

Explana que
“Os Apelantes claramente demonstram sua condição de hipossuficiência diante das despesas processuais, encontrando-se verdadeiramente em situação de insolvência financeira, o que se evidencia, principalmente, em razão da ação de primeira instância tratar-se de embargos à execução. Se por ventura Vossa Excelência compreender que os Apelantes ainda assim, possuem condições financeiras de custear o processo, requer seja conferido o direito de fazê-lo de forma parcelada, para não sofrerem maior abalo”
(sic)

Pondera que
“tendo sido plenamente evidenciada a incapacidade financeira dos Apelantes para arcar com as despesas do processo perante o digno Juízo de primeiro grau, torna-se claro o enquadramento dos mesmos na legislação aplicável e, considerando a impossibilidade de suportar os custos processuais, se mostra imperiosa a reforma da sentença para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes e garantir a regular continuidade do processo, como medida de direito e de justiça”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]
b)
Que este respeitável Tribunal dê provimento ao presente Recurso de Apelação, com o intuito de revogar a Sentença apelada que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, sanando a flagrante ilegalidade cometida na sentença que violou os artigos 101, 102 e 290 do Código de Processo Civil. Solicita-se, ainda, que os autos sejam remetidos à instância de origem para que prossigam com o devido processamento e julgamento, sob pena de violação do direito de ação dos Apelantes.
c)
Por fim, seja revista a decisão de Id nº 143468796, que tanto indeferiu a justiça gratuita, quanto o parcelamento das custas, e culminou na extinção precoce do feito por meio da decisão de Id nº 149299241, para que seja deferida a gratuidade da justiça e, alternativamente, o parcelamento das custas iniciais”
(sic).

Contrarrazões em Id. 215518782, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada em Id. 220103198.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pela Magistrada para os ora apelantes recolhessem as custas processuais ou comprovassem a hipossuficiência alegada.

Eis a sentença exarada:

“[...] Vistos, em correição.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, cancele-se a distribuição do feito e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.”
(Id. 215518775)

No despacho inicial, a juíza singular entendeu que a parte embargante, aqui recorrente, não fez prova suficiente de seus rendimentos, motivo pelo qual verificou a impossibilidade de conceder a gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira com documentos mais recentes (holerites, comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, etc.).

Com o decurso do prazo, conforme certidão de Id. 215518772, a douta Magistrada
a quo
, entendendo que a parte embargante, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição (Id. 215518775).

Com efeito, a inércia dos apelantes no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, acarretando o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte embargante, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, sem complementar a inicial e descumprindo a determinação judicial.

Assim, a situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de a parte embargante apelante não se desincumbir em emendá-la, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A propósito, colaciono arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pagar as custas processuais e apresentada apenas documentos no que tange a pessoa física, sem demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, de rigor a manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.
”
(N.U 1003556-72.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial.’
(Apelação Cível nº 1002387-72.2017.8.11.0040, Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva).”
(N.U 1009407-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Portanto, embora a parte recorrente alegue não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, observa-se que esta não juntou nos autos documentos capazes de comprovar a incapacidade econômica da empresa por ela representada, deixando, pois, de atender à ordem judicial e, por isso, deverá suportar as consequências de sua omissão.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024